Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Vistos etc. Ante a derradeira manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira1 do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 64426416 (fl. 119).